Tribunal: TJSP
Processo: 1011041-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – ISS – Dedução da base de cálculo dos abatimentos do preço dos serviços, concedidos de forma incondicionada – Possibilidade – Conceito de condição – Art. 121 do Código Civil – REsp 1.111.156/SP, Tema Repetitivo 144, e Súmula 457 do STJ – Aplicação das mesmas razões jurídicas – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios –

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória de débito fiscal – ISS – Dedução da base de cálculo dos abatimentos do preço dos serviços, concedidos de forma incondicionada – Possibilidade – Conceito de condição – Art. 121 do Código Civil – REsp 1.111.156/SP, Tema Repetitivo 144, e Súmula 457 do STJ – Aplicação das mesmas razões jurídicas – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Causa em que é parte a Fazenda Pública e cujo proveito econômico obtido não é "inestimável", "irrisório" ou "muito baixo", nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Arbitramento com base nas faixas do art. 85, § 3o, de forma escalonada, como manda o § 5o - Majoração por força do § 11 – Hipóteses excepcionais que autorizam a fixação com base no critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), em atenção ao princípio da razoabilidade, não verificadas – RECURSO da Municipalidade DESPROVIDO – RECURSO da autora e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.